Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
1. Se da análise detida dos autos não se vislumbra a intenção deliberada de ofender a honra alheia, não há que se falar na existência dos crimes descritos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, que exigem a presença de dolo específico.
2. Recurso desprovido.